Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-75.2023.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001662-75.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAQUELINE DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 087.387.097-24 (RECORRIDO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RECORRIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R
ELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares,

O Recurso Inominado interposto pela parte reclamada, à unanimidade, foi parcialmente provido para minorar o quantum indenizatório.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis no acórdão, pugnando pela modificação do acórdão, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado, a fim de que seja a recorrente condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os desacolho
.

Os termos da oposição da parte Embargante não prosperam, na medida em que o
decisum
expressamente consignou a inexistência de custas e honorários sucumbenciais em razão do resultado do julgamento.

O artigo 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar que:

“(...) Em segundo grau,
o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Portanto, em sede de juizados especiais, somente no caso do recorrente vencido e
não no caso do recorrente vencedor
(mesmo que seja de forma parcial), como no caso em tela, há condenação em verbas sucumbenciais.

Friso que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

C
onheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024